Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-37.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
Órgão julgador: EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600294-37.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600274-46.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600294-37.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas Coligações Mudança com
Experiência e São José Mais Forte em face Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira,
Rosangela Carneiro de Oliveira, Diretório Municipal do Podemos de São José dos Pinhais e da
Coligação Vamos Juntos, para impor aos representados a obrigação de retirar a placa colocada na
fachada do imóvel situado na av. Rui Barbosa nº 9893, esquina com a rua Bom Sucesso, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral
proposta pela Coligação São José Mais Forte ingressou com representação em face de Margarida
Maria Singer, Assis Manoel Pereira, Rosângela Carneiro de Oliveira e da Coligação Vamos Juntos,
alegando, em síntese, que o endereço corresponde àquele do comitê central da representada
Rosângela Carneiro de Oliveira e que a placa configura propaganda eleitoral ilegal, haja vista ter
dimensão superior a 0,5m2, por suposta violação ao art. 14, da Res. TSE nº 23.610/19). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ROSANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS
PR MUNICIPAL (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ROSANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ROSANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS
PR MUNICIPAL (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ROSANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27086
166
04/03/2021 14:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 58.277

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600294-37.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
MUNICIPAL
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: ROSANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ASSIS MANOEL PEREIRA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGADO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO
–
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARGARIDA MARIA
SINGER e OUTROS contra o acórdão nº 57.906 (ID. 22646166), que: I) negou
provimento ao recurso de COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS - CIDADANIA, PODEMOS,
PATRIOTA, PSD, PSB E PROS - e OUTROS; e ii) deu provimento ao recurso de
COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA (PP, PDT, MDB e PMN) a fim de impor
a multa prevista no § 1º, do art. 26, da Resolução TSE nº 23.610, no valor de: R$
5.000,00, à Rosangela Carneiro de Oliveira.
Em suas razões (id. 23098866), os embargantes sustentam a existência de
contradição no julgado, defendendo, em síntese, que: i) a legislação não prevê
nenhuma espécie de sanção pecuniária ao descumprimento do §2º do art. 37, da Lei nº
9.504/97; ii) a propaganda foi efetivamente retirada, afastando, inclusive, a aplicação de
astreintes; e iii) a placa da candidatura majoritária possui apenas 1,7m2, o que impede o
seu reconhecimento como outdoor.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para o fim de sanar a contradição apontada, bem como para o fim de
conceder efeitos infringentes, reformando o Acórdão embargado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, argumentam os embargantes que o julgado encontra-se eivado
de contradição.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, os embargantes limitam-se em reiterar as
teses arguidas em recurso e que foram oportunamente rechaçadas por ocasião do
acórdão embargado, não indicando propriamente a existência de qualquer contradição.
Confiram-se, por oportuno, trechos da decisão desta egrégia Corte (ID.
22646166):
O imóvel onde foi aposta a placa/banner se refere ao comitê central de
conforme
campanha da candidata a Vereador Rosangela Carneiro de Oliveira,
informado em seu requerimento de registro de candidatura (ID. 15926716).
Nesse sentido, não há irregularidade na aposição de sua placa/
, eis que
banner
notoriamente é possível observar que respeita as dimensões de 4m2 exigidas pelo
art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Melhor sorte, contudo, não se reserva à placa/
da candidata a Prefeito Nina
banner
Singer.
É que não existe coligação para o lançamento de candidaturas a cargos
proporcionais como o da vereança, de tal sorte que não há qualquer vínculo
jurídico-eleitoral entre tais candidatos que legitime a aposição da placa da candidata
ao pleito majoritário no comitê central de candidato a Vereador.
Nesta situação, em que a propaganda de Nina Singer foi veiculada em comitê
de campanha diverso do seu, medindo 1,7m2 (medição efetuada por servidor
na ID. 13460016 – Processo nº 0600274-46), o artefato utilizado é irregular na
medida em que desatende ao tamanho de 0,5m2 previsto no art. 14, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.610.

As dimensões indicadas no ID. 14720316 (RE nº 0600278-83), conforme
mencionado em recurso, não se prestam a comprovar o tamanho da placa da
Prefeita porque a medição filmada considerou as duas placas.
Com acerto, bem ponderou a origem sobre o tema (ID. 15928016):
A questão é que no comitê central de Rosangela Carneiro de Oliveira pode ele
inserir placa/banner contendo a sua propaganda eleitoral ou de seu partido com até
4m2, e não placa/banner que tenha a propaganda da candidata da coligação que
seu partido integral nas eleições majoritárias.
Ora, incluir em metade da placa/banner propaganda eleitoral de candidato que não
tem o comitê central no endereço no qual foi ela colocada acaba implicando em
violação da legislação eleitoral, que só permite que os candidatos insiram em bens
particulares e em comitês que não o central propaganda com a dimensão máxima
de 0,5m2.
É de se registrar que os vereadores que concorrem pelos partidos que integram a
Coligação Vamos Juntos estão inserindo a mesma modalidade de placa em seus
comitês centrais, o que implica na disseminação de placas com mais de 0,5m2 da
candidata Nina Singer em bens particulares que não correspondem ao seu comitê
central.

Não bastasse, no material impugnado consta, ainda, as fotografias dos candidatos,
o que não é autorizado pela legislação de regência, que só admite “o nome e o
número do candidato”, nos termos do artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Assim, tenho que a intenção dos representados não foi a de informar onde se
localiza a sede do comitê central de campanha, mas sim de promover a propaganda
eleitoral da candidata ao cargo de Prefeito do Município de São José dos
Pinhais/PR.
Além das irregularidades mencionadas, percebe-se que o uso conjunto das
duas placas, agrupadas como imagem única sob o título Comitê Central,
aposta na fachada do imóvel e na sua parte superior, em formato e cores
semelhantes, demonstra inexoravelmente o efeito único de propaganda
eleitoral em formato de
.
outdoor
Note-se que o local de fixação da propaganda (na fachada superior do comitê
central de campanha) é o local de maior impacto visual do imóvel, mormente porque
as placas não concorrem com nenhuma outra espécie de publicidade, sendo
facilmente percebida pelas pessoas e veículos que circulam pelo local. A região,
inclusive, é alta circulação de veículos e pessoas, conforme se pode observar nas
imagens colacionadas.
Nesse sentido, o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo
sentido ontológico do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda
eleitoral por aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de
,
outdoor
sujeitando os infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao
pagamento de multa, nos seguintes termos:

outdoors
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de
, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.

Desse modo, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600294-37.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO,PODEMOS ORGAO
PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR MUNICIPAL, MARGARIDA MARIA
SINGER, VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD - Advogados do(a) EMBARGANTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES
LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS -
PR0066181 - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO,
ELEICAO 2020 ROSANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA VEREADOR, ASSIS MANOEL
PEREIRA, ROSANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA - Advogados do(a) EMBARGANTES:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625 - EMBARGADA: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN - Advogados do(a) EMBARGADA: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384,
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO
BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.